Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de citação via whatsapp no número telefônico indicado no ID 38500899, uma vez que restou certificado no ID 36423974 que já houve a tentativa de contado no referido telefone, com resultado infrutífero em razão de não pertencer ao citando. Intime-se o reclamante para indicar o endereço atualizado da parte ou requerer o que entender de direito. Prazo: 05 dias. Brasília, 25 de agosto de 2022 12:18:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador